Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. NÃO CUMPRIDOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional certo e coerente em sua fundamentação.
2. O acórdão embargado construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que o contrato de prestação serviços advocatícios apresentado não versa sobre Ação de Busca e Apreensão, tratando apenas da propositura de Ação Indenizatória, o que não ocorreu.
3.3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.